Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO LIMINAR DE RESCISÃO ANTECIPADA. PENHORA. MATRÍCULA IMÓVEL. ANTERIOR AO CONTRATO LOCAÇÃO. ÓBICE AO EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA. NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. O registro de penhora que pende sobre o imóvel locado não pode ser considerado, a princípio, como justificativa para o pedido de rescisão antecipada do contrato de locação, pois não retira nenhum dos direitos sobre o bem do proprietário.
3. A possibilidade de alienação do imóvel, judicial ou extrajudicialmente, não torna nulo o contrato de locação, por se tratar de contingência inerente a qualquer relação locatícia.
4. O art. 8o da Lei 8.245/91 prevê a cláusula de vigência em caso de alienação do imóvel, cujo teor visa preservar a execução do contrato até o termo final de vigência. No caso dos autos, não há no contrato avençado a previsão dessa cláusula de vigência.
5. A questão debatida carece de dilação probatória, uma vez que a exposição dos fatos e argumentação jurídica não denota de plano, a verossimilhança da alegação, o que impõe investigação acurada com a apreciação de provas, sob o crivo do contraditório, o que não é admissível nesta via estreita do agravo de instrumento.
6. Negou-se provimento ao recurso.